Tribunal: CARF
Processo: 11040.720967/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720967/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.744 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRÊMIO
ASSIDUIDADE.
INCIDÊNCIA.
O prêmio assiduidade pago aos empregados integra o salário-de-contribuição,
incidindo as contribuições sociais previdenciárias sobre tal rubrica.
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA DAS DEDUÇÕES.
Os requisitos para a concessão do salário família são estabelecidos pela
legislação previdenciária, sendo devida a glosa das deduções efetuadas em
desacordo com a lei.
MULTA DE OFÍCIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.
Os municípios estão obrigados ao pagamento da multa de ofício incidente
sobre as contribuições previdenciárias objeto do lançamento, da mesma forma
que as empresas em geral.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações
previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720967/2012-01
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720967/2012-01

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.409/416) interposto pelo Município de São José
do Norte em face do acórdão de fls.391/399, que julgou procedente em parte sua impugnação de
fls.82/88.
Na origem, trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.205.098-0) lavrado para
cobrar (i) a cota patronal e o RAT incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, (ii)
glosa de salário família pago indevidamente; e (iii) multa. O período do lançamento compreende
01/2008 a 12/2008.
Conforme o relatório fiscal (fls. 14/21), os valores componentes do auto de
infração foram aferidos a partir dos seguintes levantamentos:

Levantamento
Descrição
P0 – Prêmio Assiduidade até 122008
Pagamento
de
prêmio
assiduidade
não
declarado em GFIP (vide itens 15 a 24 do
relatório fiscal).
N1 – Folha Não Dec até 122008
Divergências entre GFIP x FOPAG (vide item
25 do relatório fiscal).
GO – Glosa Salário Família 2008
Glosa da salário família pago indevidamente
(vide itens 26 a 31 do relatório fiscal)

A multa foi aplicada nos seguintes termos:
“34. Sendo assim foi efetuada a comparação entre a multa de ofício estabelecida pelo
incido I do art. 44 da Lei n 9.430/96 (75%) com a coma das multas de mora do inciso II
do art. 35 (24%) mais a multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição não
declarada, prevista no § 5o, art. 32 da Lei n 8.212/91, por descumprimento da obrigação
acessória, que encontra-se demonstrado mês a mês no relatório “SAFIS – Comparação
de Multas” (Anexo E).”
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720967/2012-01

Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 82/88, alegando, em
síntese:
1. Que o prêmio assiduidade teria previsão na Lei Municipal no 452/2006 e
(i) não corresponderia a retribuição pelo trabalho; (ii não atenderia ao
conceito de habitualidade ou permanência; (iii) não teria status de parcela
remuneratória; e (iv) integraria a exceção disposta no art. 214, § 9o, V, “j”
do Decreto no 3.048/99.
2. Que as divergências encontradas entre a GFIP e a FOPAG da Recorrente
seria menor que o apurado pela fiscalização.
3. Que o pagamento do salário família teria sido feito de forma correta.
4. A inaplicabilidade da multa punitiva a pessoas jurídicas de direito público,
eis que (i) estas não atingem sua finalidade sancionadora e onera os
contribuintes; e (ii) “considerando União, Estados e Municípios como uma
único ente público, a multa atinge verbas públicas sem distinção” ou,
subsidiariamente, sua redução.
Em vista da documentação acostada à impugnação, a Recorrente foi intimada
(fl. 342) a apresentar demonstrativo da base de cálculo por competência, o que foi atendido por
meio da petição e documentos de fls. 345 e ss.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o despacho de diligência de fls. 371/372,
determinando que a autoridade lançadora se manifestasse a respeito das alegações apresentadas
pela ora Recorrente em relação às diferenças entre GFIP e FOPAG.
A autoridade lançadora apresentou o termo de informação fiscal de fls. 375/378,
por meio do qual reconheceu que haveria divergências entre GFIP e FOPAG apenas nas
competências 03 e 08 de 2008, nos valores de R$ 85,95 e R$ 156,50, respectivamente.
Intimada, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 386/389 reiterando os
termos de sua impugnação.
Devolvidos os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls.391/399, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo integralmente os valores dos Levantamentos P0 –
Prêmio Assiduidade até 122008 e GO – Glosa Salário Família 2008, mas determinando a
exclusão dos valores confirmados pela autoridade lançadora na diligência fiscal. O acórdão em
questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AI Debcad no 37.205.098-0
PRÊMIO ASSIDUIDADE.
A verba paga a título de prêmio-assiduidade integra o salário-de-contribuição do
segurado empregado, não estando albergada pelas hipóteses legais de não incidência
tributária previstas no § 9o da Lei no 8.212/1991.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720967/2012-01

DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constatado equívoco no lançamento, cabe sua retificação.
GLOSA DE SALÁRIO-FAMÍLIA.
Os valores a título de salário-família pagos em desacordo com a legislação que rege a
matéria e deduzidos indevidamente das contribuições devidas devem ser objeto de
glosa.
MULTA DE OFÍCIO.
Os municípios, assim como as empresas em geral, estão obrigados ao pagamento da
multa de ofício incidente sobre as contribuições objeto do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso de fls. 409/416, reiterando as alegações
de sua impugnação em relação ao prêmio assiduidade, ao salário família e à multa e concordando
expressamente com o acórdão recorrido em relação às diferenças entre GFIP e FOPAG.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, como atestado pelo despacho de fl. 427 e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
2.1. O Levantamento P0 – Prêmio Assiduidade até 122008
Como relatado, sustenta a Recorrente que o prêmio assiduidade por ela pago teria
previsão na Lei Municipal no452/2006 e (i) não corresponderia a retribuição pelo trabalho; (ii)
não atenderia ao conceito de habitualidade ou permanência; (iii) não teria status de parcela
remuneratória; e (iv) integraria a exceção disposta no art. 214, § 9o, V, “j” do Decreto
no3.048/99.
Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente.
A Lei Municipal no 452/2006 prevê o seguinte a respeito do prêmio assiduidade:
Seção III
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720967/2012-01

Do Prêmio Por Assiduidade
Art. 103. Após cada cinco anos ininterruptos de serviço prestado ao Município, a contar
da investidura em cargo de provimento efetivo, o servidor fará jus a um prêmio por
assiduidade de valor igual a um mês de vencimento do seu cargo efetivo, mesmo que
esteja no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
Art. 104. Interrompem o quinquênio, para efeitos do artigo anterior, as seguintes
ocorrências:
I - penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastamento do cargo em virtude dc:
a) licença para tratar de interesses particulares;
b) licença para tratamento de pessoa da família quando não remunerada;
c) condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, d) desempenho de
mandato classista.
§ 1o As faltas não justificadas ao serviço retardarão a concessão do prêmio previsto
neste artigo, na proporção de um mês para cada falta.
§ 2o As licenças para tratamento de saúde, excedentes a noventa dias, consecutivos ou
não. dentro do período aquisitivo do prêmio por assiduidade, protelarão sua concessão
em período igual ao número de dias das licenças excedentes, salvo se decorrentes de
acidente em serviço ou moléstia profissional, que não protelarão o prêmio.
Art. 105. O prêmio por assiduidade não será considerado para cálculo de qualquer
vantagem pecuniária.
Vê-se, assim, que o prêmio em questão tem caráter habitual – isto é, não depende
de liberalidade do empregador, mas do simples cumprimento das condições e na periodicidade
estabelecidas na lei municipal. Vale dizer que a lei municipal cria no servidor a expectativa
legítima do recebimento da verba se cumpridas as condições lá estabelecidas, o que afasta a
alegação de natureza eventual suscitada pela Recorrente, o que, por consequência, afasta a a
pretendida subsunção da verba ao art. 214, § 9o, V, “j” do Decreto no 3.048/99.
As condições necessárias à percepção do prêmio revelam também que ele tem
natureza remuneratória/contraprestacional, já que voltado a incentivar a produtividade do
trabalhador.
Ante o exposto, voto por manter o lançamento sobre o prêmio assiduidade.
2.2. Levantamento GO – Glosa Salário Família 2008
A autoridade lançadora, por meio da planilha de fls. 37 a 42, demonstrou por
segurado e por competência o salário-de-contribuição, o valor limite para pagamento do salário-
família, os valores devidos, os valores pagos e as diferenças apuradas nos casos em que houve
pagamento do salário-família em desacordo com as normas vigentes.
A Recorrente, na impugnação, justificou que na base de cálculo utilizada para a
formatação do salário-família não foram consideradas a ocorrência de nomeações distintas para
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720967/2012-01

um mesmo servidor, parcelas específicas como descanso semanal remunerado sobre horas extras,
férias, diferença de reajuste salarial, entre outros.
Na relação dos valores impugnados juntada em atendimento à intimação da ARF
Rio Grande/RS, o sujeito passivo informou que estava contestando o lançamento da glosa de
salário-família nas competências 02/2008, 04/2008 e 10/2008 sem, no entanto, individualizar os
segurados empregados a quem se referiam aquelas cotas.
Ainda assim, por ocasião da solicitação de diligência efetuada pela DRJ, a
autoridade lançadora analisou as fichas financeiras e concluiu que o limite para o pagamento da
cota foi extrapolado, entre outras razões, pelo pagamento da rubrica Prêmio Assiduidade, que
não foi considerado pela autuada como integrante do salário-de-contribuição para fins de
pagamento do salário-família às seguradas Maria Beatriz Xavier Lucas (02/2008), Catarina de
Souza Gautério (04/2008), Josélia da Rosa (10/2008) e Maria Antonieta S. Farias (10/2008).
Em seu recurso voluntário, a Recorrente confirma a conclusão da autoridade
lançadora na diligência fiscal, no sentido de que o pagamento do salário família às seguradas
mencionadas no parágrafo anterior é uma decorrência da não inclusão do prêmio assiduidade em
seus salários de contribuição.
Com efeito, considerando (i) que o salário-família é devido mensalmente ao
segurado empregado, exceto o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenha salário-de-
contribuição inferior ou igual ao valor estipulado anualmente em portaria e que o salário de
contribuição das mencionadas seguradas ficou abaixo deste valor pelo fato de o prêmio
assiduidade não ter sido considerado pela Recorrente como salário de contribuição; e (iii) que,
pelas razões apresentadas no item 2.1 deste voto, o prêmio assiduidade compõe a base de cálculo
das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento e, consequentemente, o salário de
contribuição dos segurados, conclui-se que deve ser mantida a glosa do salário família.
2.3. A multa
Em seu recurso voluntário, o Recorrente pleiteou a exclusão da totalidade da
multa de ofício com base nas alegações de que a aplicação de multas punitivas a pessoas
jurídicas de direito público não atingem sua finalidade sancionadora, onera os contribuintes e
“considerando União, Estados e Municípios como uma único ente público, a multa atinge verbas
públicas sem distinção”.
Quanto à aplicação da multa de ofício, entendo que o acórdão recorrido, que
rejeitou a alegação da Recorrente, não merece reforma, motivo pelo qual adoto-o como razões de
decidir:
De acordo com o artigo 15, I da Lei no 8.212/1991, considera-se empresa a firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural,
com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública
direta, indireta e fundacional.
Como consequência, o Município, em relação aos seus servidores não abrangidos por
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, está obrigado ao recolhimento das
contribuições devidas, na forma estipulada na legislação que rege a matéria para os
segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Caso não o faça, está
sujeito ao lançamento de ofício, nos termos do artigo 37 da Lei no 8.212/1991:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720967/2012-01

[...]
A Lei no 8.212/1991 estipula em seu artigo 35-A, acrescentado pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, que em caso de lançamento de ofício deve ser
aplicado o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que trata das multas:
[...]
Portanto, tendo sido efetuado o lançamento de ofício, o Município de São José do Norte
está obrigado ao recolhimento da obrigação principal acompanhado da multa de ofício e
dos juros de mora, na forma definida na legislação previdenciária para as empresas em
geral. Assim, por falta de permissivo legal, impossível atender ao seu requerimento de
cancelamento da multa pelo fato de que sua aplicação oneraria o Poder Público e, em
conseqüência, os contribuintes, ou ainda pelo argumento de que atingiria verbas
públicas sem distinção.Ademais, não compete a este órgão de julgamento administrativo
avaliar se as normas legais vigentes atingem ou não sua finalidade, nos termos do art.
26-A do Decreto 70.235/72 do art. 98 do RICARF.
Apesar disso, entendo ser necessário o recálculo, com aplicação da retroatividade
benigna, da multa prevista no art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício. No que diz respeito a multa de 75%, aplicada na competência 12/2008, o
artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, que atrai a incidência do disposto no artigo 44 da Lei n.o 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, já
estava em vigor nesta competência, logo, a multa no percentual de 75%, aplicada em 12/2008,
obedeceu ao disposto na legislação de regência.
3. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela
Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 436
DF CARF MF
Original